Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO NÃO SINALIZADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não extrapola os limites objetivos da lide a sentença que, reconhecendo como verdadeiros os fatos narrados na inicial, considera que o “constrangimento da queda no interior do supermercado, seja pela lesão sofrida em seu joelho e o tempo de recuperação, configura o dano moral”.
2. Responde objetivamente o estabelecimento comercial pelos danos sofridos pela consumidora em virtude de queda em piso molhado sem sinalização, fato este comprovado por meio de depoimento de testemunha presencial (ID 44135373).
3. A vítima de lesões corporais (fratura no joelho) decorrentes de acidente de consumo faz jus à reparação por danos materiais e compensação pelos danos morais que foram moderadamente fixados na origem (R$3.000,00) ante as circunstâncias e consequências (graves) do evento.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.